Tribunal: TJES
Processo: 0029923-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029923-39.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDERLEY DOS REIS NASCIMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.

CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.

2
)
Infere-se que o acórdão

embargado examinara adequadamente a matéria e apreciara, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art.
1.022
do CPC) precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso,
à
evid
ê
ncia, o acórdão embargado,
cujo voto condutor fora proferido pel
o
eminente Desembargador
Convocado Aldary Nunes Júnior
,
examin
ou
adequadamente a matéria e apreci
ou
, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião
do
julgamento, são suficientes para afastar a pretensão d
a
embargante.
É de se conferir
:

[...] Em razão do alto índice de contraindicação na etapa de exame psicossomático, o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação, modificando o Anexo III, que passou a constar que “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”.

A sentença vergastada, objeto do presente recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconheceu a violação a direito, pois que seria ilegal a alteração posterior das regras do edital em prejuízo do candidato, assegurando seu prosseguimento no certame.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, diante da multiplicidade de ações versando sobre a mesma
quaestio iuris
, firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, o que não é a hipótese.

A modificação das regras editalícias após o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica e publicação do respectivo resultado, ainda que motivada na autotutela administrativa, constitui medida violadora dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e do ato jurídico perfeito, não se revestindo, portanto, de legalidade.

Nesta direção ilustram, versando sobre este mesmo concurso público, o julgamento do recurso de apelação nº 0014474 – 41.2019.8.08.0024 e da apelação cível nº. 0013580 – 65.2019.8.08.0024, de que foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior e o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. I – Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. II – Em virtude de as regras editalícias vincularem não apenas os administrados, mas, também, a Administração Pública, resta obstaculizada a alteração destas no decorrer do concurso público, ressalvados os casos em que houver alteração legislativa na respectiva carreira, sob pena de surpresar os candidatos e conspurcar os princípios da segurança jurídica, da confiança e da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes do e. STF e deste e. TJES. III – Na hipótese, assiste razão à pretensão autoral ao vindicar a sua continuidade no certame em razão da ilegalidade do 5º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES, que alterou os critérios para habilitação dos candidatos no exame psicossomático após a realização do teste, alterando, indevida e negativamente, a sua ordem classificatória. IV – Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença.”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL PMES-CFO Nº 03/2018. FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO CURSO DO CERTAME. ILEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. As normas do Edital de Concurso Público somente podem sofrer alterações supervenientes em excepcionais hipóteses, vinculando, via de regra, tanto os candidatos interessados em participar quanto a Administração Pública, que deverá conduzir o certame em observância aos regramentos divulgados inicialmente. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento nesse sentido, ressalvando as alterações que visem adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material. 3. No caso, a modificação realizada no 5º Termo de Retificação não se enquadra dentre aquelas hipóteses excepcionais. Precedentes deste e. TJES. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”

Registro, ademais, que o entendimento perfilhado encontra assento na orientação propalada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido da “impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira”. (ARE 944981 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018)

Ademais, convém rechaçar a alegação recursal de violação ao princípio da separação de poderes, haja vista que, nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição” (recurso de apelação cível nº 024190159269, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior).

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que a sentença proferida encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, razão pela qual merece ser mantida. [...]

Logo, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.